Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra sua genitora, nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.. A controvérsia envolve (i) a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para julgar o feito e (ii) a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo delito de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juízo Especializado se justifica diante do reconhecimento da relação de vulnerabilidade da vítima, caracterizando violência baseada em gênero, conforme previsto no art. 5o da Lei n. 11.340/2006 e jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
4. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime, incluindo os relatos da vítima em sede policial e os depoimentos corroborativos das testemunhas policiais.
5. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo corroborada por outros elementos de prova nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.